Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar acerca de possível inovação recursal e ausência de dialeticidade nos termos do artigo 932, parágrafo único do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105